Tribunal: TJES
Processo: 5002265-04.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Perdas e Danos; Organizações Religiosas
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002265-04.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS DE SOUZA LIMA FILHO e outros (2)

APELADO: IGREJA CRISTA MARANATA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ILÍCITO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos por Elias de Souza Lima Filho, Alda Athaide Lima e Priscila Athaide de Souza Lima contra acórdão que negou provimento à apelação interposta na ação de indenização por ilícito contratual cumulada com danos materiais e morais ajuizada contra a Igreja Cristã Maranata. Sustentam os embargantes a existência de omissão no acórdão quanto à interrupção da prescrição em razão de vínculo empregatício entre o pai da vítima e a ré, bem como quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional. Requerem efeitos modificativos

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise do prazo prescricional e à interrupção da prescrição por suposto reconhecimento do ilícito por parte da ré, ensejando eventual acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão recorrido expressamente enfrentou a tese de interrupção da prescrição, afirmando que o vínculo empregatício posterior entre o pai da vítima e a ré não configura reconhecimento do dever de indenizar, não se aplicando, portanto, a hipótese do art. 202, VI, do Código Civil.

A decisão embargada também fixou de forma clara o prazo prescricional decenal com base na regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, estabelecendo o início do prazo em 11.01.2003 e reconhecendo sua expiração antes da propositura da ação, em 27.01.2024.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte vencida, sendo instrumento de fundamentação vinculada e restrita aos vícios do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O posterior vínculo empregatício entre o pai da vítima e a ré não configura reconhecimento do dever de indenizar, não ensejando interrupção da prescrição prevista no art. 202, VI, do CC.

O prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, com início em 11.01.2003 conforme art. 2.028 do mesmo diploma, exaure-se antes da propositura da ação em 27.01.2024.

A ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, VI, 205 e 2.028; CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5002265-04.2024.8.08.0048.

EMBARGANTES: ELIAS DE SOUZA LIMA FILHO, ALDA ATHAIDE LIMA E PRISCILA ATHAIDE DE SOUZA LIMA.

EMBARGADA: IGREJA CRISTA MARANATA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A
legaram os embargantes, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão embargado; 2) “A igreja recorrida sabe que tem responsabilidade no evento”; 3) “O contrato de trabalho, a relação jurídica insuspeita e inequívoca entre o credor e a igreja responsável pelo dano, pelo acidente, constitui, causa de INTERRUPÇ
Ã
O DO CURSO DA PRESCRIÇÃO”;
e 4) “O prazo de 10 anos de prescrição teria, aí, o seu início e terminaria no final de 2024, em 03.12.2024”.

Requer
eram
o provimento do recurso
para suprir as omissões apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes.

Saliento, inicialmente, que a preliminar de não conhecimento dos aclaratórios, suscitada pela embargada, não merece prosperar porque os vícios apontados pelos embargantes autorizam, em tese, o manejo dos embargos de declaração.

No mérito, tenho que o
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele
foi mencionado
que “Aplicando-se a norma de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo prescricional é de 10 anos, com início em 11.01.2003. 4. A ação foi proposta apenas em 27.01.2024, após expirado o prazo decenal, estando configurada a prescrição. 5. O posterior vínculo empregatício entre o pai da vítima e a ré não representa reconhecimento do dever de indenizar, não configurando hipótese de interrupção da prescrição prevista no art. 202,

VI, do CC”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.